Tribunal: STF
Processo: AI 706226
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-06
Data de publicação: 2008-05-06

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
   FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO -
   IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS
   EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO - OCORRÊNCIA DE
   DIVÓRCIO IDEOLÓGICO - INADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
O
   RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS
   FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
- O recurso de agravo a que
   se referem os arts. 545 e 557, § 1º, ambos do CPC, na redação
   dada pela Lei nº 9.756/98, deve infirmar todos os fundamentos
   jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento
   dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna
   inviável o recurso de agravo por ele interposto.
   Precedentes.
- A ocorrência de divergência temática entre as
   razões em que se apóia a petição recursal, de um lado, e os
   fundamentos que dão suporte à matéria efetivamente versada na
   decisão recorrida, de outro, configura hipótese de divórcio
   ideológico, que, por comprometer a exata compreensão do pleito
   deduzido pela parte recorrente, inviabiliza, ante a ausência de
   pertinente impugnação, o acolhimento do recurso interposto.
   Precedentes.